Tribunal: STF
Processo: HC 75133
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-03
Data de publicação: 1997-06-03

Ementa:
EMENTA: "Habeas Corpus". Alegação de falta de fundamentação do acórdão
que condenou o paciente com o aumento de pena previsto no art. 121, $
4º , do Código Penal.
- Embora sucintamente - e o fato de a fundamentação ser sucinta não
acarreta a nulidade da decisão por falta de fundamentação -, o acórdão
ora atacado caracterizou objetivamente a inobservância de regra técnica
de profissão, arte ou ofício ao acentuar que, em face das
circunstâncias que eram do conhecimento do ora paciente, se ele
estivesse no local, acompanhado os trabalhos do parto - comportamento
que se impugna "de acordo com as sugestões da experiência científica ou
da vida prática, mencionadas por HUNGRIA" -, não teria ocorrido a morte
da parturiente.
"Habeas Corpus" indeferido.